Tribunal: TJSP
Processo: 1002234-68.2019.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - bloqueio de cartão de crédito - autor que se encontrava em viagem internacional - tentativas infrutíferas de solucionar a questão via central de atendimento - provas que corroboram as alegações do autor - exercício regular de direito não configurado - dano moral caracterizado - "quantum" indenitário reduzido - recurso parcialmente provido para

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais - bloqueio de cartão de crédito - autor que se encontrava em viagem internacional - tentativas infrutíferas de solucionar a questão via central de atendimento - provas que corroboram as alegações do autor - exercício regular de direito não configurado - dano moral caracterizado - "quantum" indenitário reduzido - recurso parcialmente provido para esse fim.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000533178
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002234-68.2019.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é apelado JOÃO NEGRETTO JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento em parte ao recurso, por maioria, em julgamento continuado. Vencido
o 3o Juiz que declara"., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO, MIGUEL PETRONI NETO E MAURO
CONTI MACHADO.
São Paulo, 14 de julho de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37627
Apelação no 1002234-68.2019
Apelante: Banco Santander Brasil S/A
Apelado: João Negretto Junior
Ação de indenização por danos materiais e morais - bloqueio
de cartão de crédito - autor que se encontrava em viagem
internacional - tentativas infrutíferas de solucionar a questão
via central de atendimento - provas que corroboram as
alegações do autor - exercício regular de direito não
configurado - dano moral caracterizado - “quantum”
indenitário reduzido - recurso parcialmente provido para esse
fim.
Vistos, etc..
Trata-se de ação indenizatória de danos materiais e morais intentada por
JOÃO NEGRETTO JUNIOR contra BANCO SANTANDER BRASIL S/A. Ao
relatório de fls. 134/135, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente. Apela o réu
sustentando que o bloqueio do cartão se deu por suspeita de fraude, tendo agido, assim,
em exercício regular de direito, acrescentando que o autor possuía outros meios para
pagamento de suas despesas. Aduz a inaplicabilidade da inversão do ônus da prova.
Alega a inocorrência do dano moral, pugnando, subsidiariamente, pela redução do
“quantum” indenitário. Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que os documentos que acompanham a peça
inicial comprovam, de forma cabal, os fatos narrados pelo autor no sentido de que teve
seu cartão bloqueado ao chegar em solo internacional, o que ensejou o seu retorno na
mesma data, uma vez que as tentativas de contato com a ré restaram infrutíferas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Incontroverso ainda, porque não impugnado de forma específica pelo
réu, que o cartão foi previamente desbloqueado pelo autor para uso internacional.
A esse passo, a alegada suspeita de fraude não merece guarida,
mormente porque o réu não se desincumbiu de seu ônus probatório, deixando de
comprovar as razões que o levaram a concluir pela necessidade de bloqueio do cartão.
Ainda que se entendesse pela legitimidade do bloqueio do cartão, não
buscou o réu justificar a sua inércia quanto à busca de esclarecimentos junto ao autor
acerca de eventuais transações suspeitas ou, ainda, o motivo pelo qual não solucionou a
questão nas diversas vezes em que o autor buscou contato telefônico com a central de
atendimento disponibilizada pela instituição financeira.
Nesse trilho, é de se concluir que o exercício regular de direito não
restou configurado, impondo-se o ressarcimento dos danos suportados.
Ademais, não há indícios no sentido de que o autor dispunha de outros
meios para realizar o pagamento de suas despesas em solo internacional, e nem mesmo
se mostra crível tal versão do recorrente, uma vez que, se assim fosse, não teria o
recorrido antecipado o retorno da viagem para a mesma data da chegada.
A indenização a título de danos morais é, portanto, devida, uma vez que
as situações relatadas pelo autor ultrapassam o mero dissabor, atingindo a honra
subjetiva.
O “quantum” indenitário é de difícil fixação, por envolver, não questões
objetivas, materiais, de fácil aferição, mas, a dor, o sofrimento, que são de caráter
unicamente subjetivo.
Nesse tópico, há de ser sempre lembrado que ele não tem parâmetros, e,
inexistindo linhas exatas, “muito importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada
fixação do quantum da indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT
631/36).
Isto porque, como é notório, o pagamento em pecúnia não reparará a
perda, mas deverá “representar para a vítima uma satisfação igualmente moral, ou
seja, psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o sofrimento
impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação levar em consideração a
gravidade objetiva do dano e da falta, e as condições do autor do fato danoso.
Ou seja, a condenação, sob um enfoque, não pode dar ensejo a
enriquecimento sem causa, mas, de outro, deve ser tal que venha a, de certa forma,
caracterizar punição ao agente causador do dano.
Na espécie, importa ponderar que o autor, a despeito de ter
interrompido sua estadia na cidade de destino internacional, havia se programado para
uma viagem curta, de aproximadamente dois dias.
Nesse trilho, mostra-se razoável a redução do valor de R$ 12.000,00,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
arbitrado pelo MM. Juízo “a quo”, para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), que
mais bem atende à dupla finalidade da indenização.
Destarte, para tal fim, é de rigor a parcial acolhida as razões recursais,
mantendo-se, no mais, a r. sentença guerreada.
Isto posto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
Coutinho de Arruda
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 42436
APEL.No: 1002234-68.20198.26.0099
COMARCA: BRAGANÇA PAULISTA
APTE. : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
APDO. : JOÃO NEGRETTO JUNIOR
JUIZ : CARLOS EDUARDO GOMES DOS SANTOS
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Em que pese o entendimento adotado pela Douta Maioria,
este estampado no Voto condutor do V. Acórdão, este que foi proferido pelo
Ilustre Desembargador Coutinho De Arruda, dele divirjo, ainda que sempre
respeitando o posicionamento de meus pares, uma vez que entendo que o
recurso como intentado não deveria se constituir em alvo de acolhimento por
parte da Turma Julgadora.
Diante de tal realidade, e ainda que meu entendimento, ao
menos em boa parte, se coloque como convergente com o posicionamento
adotado pela D. Maioria dos integrantes Câmara, pelo qual resultou definida a
obrigação da casa de valores recorrente em compensar o ocupante do polo
ativo da lide pelos danos morais que lhe foram impostos, danos esses
decorrentes do indevido bloqueio do cartão de crédito por ele mantido,
discordo especificadamente no que diz respeito a necessidade de redução do
“quantum” fixado a título de indenização, uma vez que entendo que o recurso
como intentado pela instituição financeira ré não deve ser alvo de acolhida
pela Câmara.
Assim entendo porque, sob minha ótica, a R. Sentença
combatida analisou corretamente os enfoques da questão submetida a análise,
daí porque deve ser mantida sem quaisquer alterações, uma vez que se
mostrou perfeitamente ajustada a realidade apurada no curso dos autos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inclusive no que tange a fixação dos ônus da sucumbência, visto que bem
observou o Juízo, também nesse tocante, o quanto vem disposto pela
legislação processual vigente.
Necessário acrescentar apenas, sempre no que toca ao
exagero na definição do “quantum” fixado a título de compensação, conforme
entendimento adotado pela maioria, que razão não assista a casa bancária
inconformada, uma vez que o valor da condenação imposto pela R. Sentença,
este fixado em R$ 12.000,00 (doze mil reais), não se mostrou irrisório,
excessivo, ou mesmo desproporcional em relação aos malefícios
experimentados pelo autor, pois definidos com total observância dos critérios
de proporcionalidade e razoabilidade, levando ainda em consideração o Juízo,
o fato de que a reparação pelo dano suportado deve ser compreendida como
justa punição contra aquele que atenta contra a honra, o nome ou, a imagem
de outrem.
Além do mais, diante dos elementos encartados aos autos,
de rigor ter por inexistente a alegada desproporção entre o dano
extrapatrimonial efetivamente experimentado pelo autor, e o valor de
compensação como fixado pelo Juízo, motivo pelo qual, conforme já indicado,
deve ser mantida inalterada a R. Sentença hostilizada, assim preservada nos
exatos limites em que proferida, e sem quaisquer ressalvas, uma vez que o
entendimento de 1o Grau, a meu ver, acertadamente impôs ao recorrente
pagamento de valor suficiente para reparar o dano experimentado pelo
ocupante do polo ativo da relação instaurada.
Diante de tal realidade, e ao contrário do entendimento da
D. Maioria, verifico que a R. Sentença combatida analisou corretamente todas
as questões suscitadas, motivo pelo qual não possam os reclamos constantes
das razões de Apelo merecer guarida, devendo, por força de consequência, a
R. Decisão encartada ao feito ser integralmente mantida, o que se dá com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adequado suporte em seus próprios, legítimos, e jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, e divergindo da maioria, nego provimento ao
recurso, nos exatos limites do Voto que agora declaro.
SIMÕES DE VERGUEIRO
3° Desembargador Vencido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO COUTINHO DE ARRUDA
11660737
5
7
Declarações
de Votos
JOSE MARIA SIMOES DE VERGUEIRO
11C9C21A
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002234-68.2019.8.26.0099 e o código de confirmação da tabela acima.